Tribunal: TJES
Processo: 5001142-35.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001142-35.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: AYEDA REZENDE MACEDO ALVES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001142-35.2025.8.08.9101

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:

AYEDA REZENDE MACEDO ALVES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER REVOGADA A MEDIDA LIMINARMENTE PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR. PROVIMENTO. LIMINAR REVOGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Cuidam os autos de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Alegre/ES que, nos autos da ação de origem, deferiu tutela de urgência para suspender a eliminação da parte autora em processo seletivo simplificado, bem como determinar que a Administração se abstenha de realizar contratação para a vaga até decisão final.

2. Pretendeu a parte agravante a revogação da medida liminarmente concedida pelo Juízo
a quo,
que restou

deferida pela decisão de
ID 16632913.

4.
Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) vedação de concessão de tutela satisfativa contra a Fazenda Pública; e (iii) ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, ao argumento de que a eliminação da candidata decorreu do estrito cumprimento das regras editalícias.

5. Com efeito, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao julgar o IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000, firmou entendimento no sentido de que compete às Varas da Fazenda Pública o julgamento de demandas que versem sobre concurso público, ainda que o valor da causa seja inferior a 60 salários mínimos.

6. Todavia, no caso concreto, verifica-se que a controvérsia posta não demanda dilação probatória complexa, limitando-se à análise da legalidade do ato administrativo à luz das regras editalícias e dos documentos já constantes dos autos. Assim, afasto a preliminar, mantendo a competência do Juizado Especial, em consonância com os princípios da celeridade e simplicidade que regem o microssistema.

7. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, a controvérsia cinge-se à legalidade da eliminação da agravada do processo seletivo simplificado regido pelo Edital ICEPi/SESA nº 057/2024.

8. Consta dos autos que o edital previa, expressamente a necessidade de comprovação da titulação informada; a vedação de inscrição condicional; a invalidação da inscrição em caso de ausência de documentação comprobatória.

9. Verifica-se, ainda, que a agravada apresentou certificado de conclusão de pós-graduação com data posterior ao prazo final de inscrição, encerrado em 12/01/2025, evidenciando que não preenchia, à época da inscrição, o requisito declarado. Nessas circunstâncias, a atuação da Administração Pública encontra-se amparada pelo princípio da legalidade e pela vinculação ao instrumento convocatório, não se evidenciando, em juízo de cognição sumária, ilegalidade apta a justificar a intervenção judicial. Ao contrário, a manutenção da decisão agravada implica conferir tratamento diferenciado à candidata, em potencial afronta ao princípio da isonomia entre os participantes do certame.

10.
Desse modo, observa-se que o agravante preenche todos os requisitos necessários para a revogação da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual deve ser concedido o efeito suspensivo pleiteado.

11. Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e a ele
DAR PROVIMENTO
para
revogar a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem
n
os autos do processo 5001234-53.2025.8.08.0002.

12. Em consequência, julgo extinto este agravo,

com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)